Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se tratando de relação jurídica sujeita às disposições do microssistema protetivo do consumidor, para aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve-se observar os requisitos erigidos no art. 50 do CC.
2. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica.
3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.